Tribunal: TJSP
Processo: 1002891-55.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Recurso interposto exclusivamente pela ré. Descabimento. Ausência de prejuízo. Inexistindo sucumbência, não pode a parte recorrer para discutir apenas os fundamentos do decisum. A motivação do magistrado, ainda que desfavorável, não faz coisa julgada. Falta de interesse

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Recurso interposto exclusivamente pela ré. Descabimento. Ausência de prejuízo. Inexistindo sucumbência, não pode a parte recorrer para discutir apenas os fundamentos do decisum. A motivação do magistrado, ainda que desfavorável, não faz coisa julgada. Falta de interesse recursal caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001017824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002891-55.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante QT
IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUROS
REAL, são apelados BEM VIVER PEDERNEIRAS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EZEQUIAS
FRANCISCO DA SILVA e CLARICE MARTIN SILVESTRE.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002891-55.2018.8.26.0063 -Voto no 44.862
2
Apelação Cível no 1002891-55.2018.8.26.0063
Apelante: Qt Ipca Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Juros Real
Apelados: Bem Viver Pederneiras Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda.
Em Recuperação Judicial, Ezequias Francisco da Silva e Clarice Martin
Silvestre
Comarca: Barra Bonita
Voto no 44.862
VOTO DO RELATOR
EMENTA
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO. Processo extinto sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Recurso
interposto exclusivamente pela ré. Descabimento. Ausência
de prejuízo. Inexistindo sucumbência, não pode a parte
recorrer para discutir apenas os fundamentos do decisum.
A motivação do magistrado, ainda que desfavorável, não
faz coisa julgada. Falta de interesse recursal caracterizada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida nos autos da ação de Consignação em Pagamento, que
julgou, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, extinto o processo sem
apreciação do mérito.
Embargos de Declaração a fls. 657/661
Rejeitados por decisão de fls. 664/665.
A ré Prass Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios II, apela a fls. 671/681 e, em seu recurso sustenta que: a)
que a empresa Fata Urbanismo não foi citada e, portanto não houve
oposição quanto a cessão de crédito; b) que a sentença foi prolatada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002891-55.2018.8.26.0063 -Voto no 44.862
3
com base em documento inexistente nos autos, tendo sido
desconsiderada toda a farta documentação e argumentação apresentada
pela Apelante, razão pela qual a sentença deve ser anulada; c) que não
há contestação da Fato ou da Bem Viver que pudesse desmentir a
Cessão de Créditos; d) que os apelados foram notificados sobre a cessão
de crédito; d) que os próprios Apelados juntaram boletos de pagamento
quitados cujo beneficiário é o Apelante Prass; e) que o juízo a quo
ignorou todos os documentos apresentados e se ateve a premissa
totalmente equivocada, uma vez que o Apelado Bem Viver sequer
apresentou contestação que pudesse “desmentir” a Cessão de Crédito; f)
que deve ser declarada a legitimidade da Prass para proceder o
levantamento dos valoresconsignados. Pede provimento ao recurso para
os fins delineados.
Contrarrazões a fls. 686/693.
É o relatório.
Recebo o apelo interposto, no duplo efeito, na forma
do artigo 1.012, caput, do Novo CPC, passando ao julgamento de
ambos, conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do mesmo
Estatuto.
Do que se extrai dos autos, trata-se de AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada por EZEQUIAS
FRANCISCO DA SILVA e CLARICE MARTIN SILVESTRE, já
qualificados nos autos, contra BEM VIVER SÃO JOSÉ II
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e PRASS
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS II,
igualmente já qualificados, para alegar, em síntese, que celebraram com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002891-55.2018.8.26.0063 -Voto no 44.862
4
o réu Fato contrato para aquisição de lote de terreno e sempre efetuaram
os pagamentos em dia. Entretanto, recentemente, receberam notificação
da requerida Prass solicitando que os pagamentos do compromisso
fossem efetuados diretamente em seu favor, em razão de suposto
contrato de cessão realizado entre as requeridas. Mesmo após a
impugnação da informação perante a credora original do contrato, os
autores afirmam existir dúvida em relação a quem deve efetivamente
serem pagas as prestações. Requerem a procedência da ação a fim de
ver declarada extinta a obrigação após o depósito judicial das parcelas.
O feito foi julgado extinto sem resolução do mérito
por falta de interesse de agir, haja vista que os autores nunca
contrataram com a empresa Prass, não havendo, ainda, comprovação
nos autos da mencionada cessão de crédito.
Exatamente contra esta r. sentença que se insurge a
ré PRASS, alegando que, ao contrário do sustentado pelo Magistrado,
ela é a verdadeira credora do apelado, postulando seja autorizado o
levantamento dos valores depositados nos autos.
Em que pese os argumentos da apelante, é certo que
o decisum recorrido não lhe impôs qualquer condenação. Isto é, não
houve decaimento da sua parte. De modo que, inexistindo sucumbência,
também não subsiste o seu interesse recursal.
Aliás, verifica-se que a pretensão da recorrente está
voltada, na verdade, exclusivamente contra a motivação da r. sentença
recorrida, já que os fundamentos adotados pelo I. Julgador monocrático
são contrários à tese defendida nas razões recursais.
No entanto, como é sabido, os motivos de decidir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002891-55.2018.8.26.0063 -Voto no 44.862
5
não fazem coisa julgada, ainda que importantes para determinar o
alcance da parte dispositiva da sentença (art. 504, I, do CPC/15).
Logo, não estando sujeita à imutabilidade, não há
interesse da apelante em interpor o presente recurso para discutir a
fundamentação adotada pelo Magistrado, ainda que lhe seja
desfavorável.
Na lição de FREDIE DIDIER JR, "para que o
recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade (...). Não se pode
recorrer apenas para discutir o fundamento da decisão; é preciso
discordar da conclusão a que chegou o órgão jurisdicional. Não há
utilidade na discussão sobre os fundamentos, sem alterar a conclusão,
pois a motivação não fica imutável pela coisa julgada material”1
No mesmo sentido, a jurisprudência do C. STJ.
Confira-se:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO POR
AGRAVADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERESSE
RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. Não há interesse recursal do agravado em interpor
recurso especial contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento,
ainda que a fundamentação lhe tenha sido desfavorável, uma vez que a coisa
julgada não alcança os motivos e fundamentos da decisão (art. 469, CPC). 2.
Recurso especial não conhecido". (STJ, REsp 871.469/SP, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, j. 11/10/2011) (g.n.)
Ainda, é o entendimento desta E. Corte Bandeirante:
"Ação de cobrança. Sentença de extinção sem resolução de mérito. Apelação do
réu. Falta de interesse recursal. Não têm interesse, na modalidade utilidade, a
apelante que (...) recorre apenas para modificar o fundamento da sentença.
Apelação não conhecida". (TJSP; Apelação Cível 0002291-12.2012.8.26.0338;
Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 21a Câmara Extraordinária de
Direito Privado; j. 29/09/2016) (g.n.)
1 1 Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3, 12a ed., Salvador: Jus
Podivm, 2014, p. 54

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002891-55.2018.8.26.0063 -Voto no 44.862
6
"COMPRA E VENDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. EFEITOS DE PAGAMENTO POR
TERCEIRO INTERESSADO. Sentença que julga improcedente pedido principal e
reconvenção. Apelação da ré que visa a modificar os fundamentos da sentença (...).
Ausência de interesse recursal em se discutir apenas os fundamentos e não
dispositivo da sentença. Ausência de interesse utilidade. Apelação do autor que
reafirma a celebração de contrato de assunção de dívida pela ré. Declaração do
apelante que irmão quitou a dívida que era de responsabilidade da ré. Irmão do
autor, e não este, que possui crédito em relação à ré. Sentença de improcedência
mantida. Recurso da ré não conhecido e do autor desprovido". (TJSP; Apelação
Cível 1001312-75.2014.8.26.0269; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; j. 02/06/2015) (g.n.)
"CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Improcedência. Apelação apenas da
requerida. Sucumbência. Pressuposto recursal fundamental. Interesse recursal.
Falta.
Recurso
não
conhecido".
(TJSP;
Apelação
Cível
0025384-70.2003.8.26.0224; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; j. 03/10/2018) (g.n.)
Em suma, não se vislumbra a existência de interesse
recursal por parte da apelante, uma vez que não sucumbiu dos pedidos
formulados na petição inicial, sendo certo que a fundamentação exposta
no decisum, ainda que desfavorável, não acarreta qualquer prejuízo à
recorrente, na medida em que não está sujeita aos efeitos da coisa
julgada.
Sendo assim, de rigor o não conhecimento do apelo
interposto, por falta de interesse-utilidade da via utilizada.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no C.
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002891-55.2018.8.26.0063 -Voto no 44.862
7
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Desta forma, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
do recurso.
SALLES ROSSI
Relator